Tribunal: TJPA
Processo: 0804498-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804498-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: CMETK SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.334/22. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Os bens de Hospitais Filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei. Inteligência do art. 2º
da Lei nº 14.334/2022;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela ora agravante em face da penhora realizada em um imóvel na
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela empresa Cmetk Soluções Hospitalares Ltda - EPP

em desfavor da recorrente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado;

III -
Compulsando a documentação constante na ação em
trâmite perante o Juízo Monocrático, constata-se que a agravante não se enquadra no que dispõe o art.
2º da Lei nº 14.334/22, visto que a recorrente não é um Hospital
Filantrópico, nem uma Santa Casa de Misericórdia,
motivo pelo qual, inexiste qualquer óbice na penhora realizada no imóvel da recorrente;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
22
a
29
de
janeiro
de 202
4
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos dos
Embargos à Execução
(Proc. nº
0808356-51.2023.8.14.0301
)

opostos pela ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

No caso dos autos, a execução foi embasada em contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, o que se subsume ao art. 784, III, do CPC, satisfazendo, assim, num juízo de cognição sumária o requisito da certeza do crédito; acrescente-se que os requisitos da liquidez e da exigibilidade estão satisfeitos pelas notas fiscais acostadas aos autos, razão pela qual este juízo indefere o pedido de efeito suspensivo.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 13260253 - Pág. 1
/12), as patronas da agravante narraram que, na origem, se trata de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela empresa Cmetk Soluções Hospitalares Ltda - EPP

em desfavor da recorrente, em decorrência da suposta inadimplência da agravante ao contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Salientaram que a agravante impugnou o valor da execução em sede de Embargos à Execução, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão agravada, indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante.

Arguiram
que o art. 2º da Lei nº 14.334/2022 assegura a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia, mantidos por entidades beneficentes detentoras do CEBAS, já que estes não respondem por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou outra natureza.

Aduziram que a agravante se enquadra na situação supramencionada, visto que detém CEBAS plenamente vigente e por se tratar de uma entidade beneficente sem fins lucrativos.

Sustentaram que encontram-se presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução opostos pela agravante.

Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do presente recurso, sendo determinada a suspensão da ordem de penhora do imóvel na Ação nº
0859978-77.2020.8.14.0301
.

Através da decisão de
ID 13338045 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente agravo, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178, do NCPC
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos dos
Embargos à Execução

opostos pela agravante em face da penhora realizada em um imóvel na
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela empresa Cmetk Soluções Hospitalares Ltda - EPP

em desfavor da recorrente
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Inicialmente, transcrevo o que dispõe o art. 2º da Lei nº 14.334/2022,
in verbis
:

“Art. 2º
- Os bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas nos termos da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único.

A impenhorabilidade compreende os imóveis sobre os quais se assentam as construções, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem o bem, desde que quitados.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que os imóveis das
Santas Casas de Misericórdia e de Hospitais Filantrópicos são impenhoráveis.

No caso em análise,
constata-se que a agravante pretende a suspensão da penhora realizada no seu imóvel localizado na Rua Guaicurus, 563, compondo área de 1477,95 metros quadrados de construção, matrícula 45799, 10º Cartório de Registro de Imóvel de São Paulo, Livro 2 registro geral, avaliado em R$ 6.000000,00 (seis milhões de reais), conforme informação constante no auto de penhora, a qual decorre da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0859978-77.2020.8.14.0301,
ajuizada pela empresa Cmetk Soluções Hospitalares Ltda - EPP

em desfavor da agravante.

A agravante aduziu que o supramencionado imóvel é impenhorável, consoante preceitua o supramencionado artigo 2º da Lei nº 14.334/22, visto que a recorrente se trata de uma entidade beneficente sem fins lucrativos, cujas atividades são a manutenção de hospitais filantrópicos e a gestão de hospitais públicos.

Entretanto, compulsando a documentação constante na ação em
trâmite perante o Juízo Monocrático, verifiquei que a agravante não se enquadra no que dispõe o art.
2º da Lei nº 14.334/22, visto que a recorrente não é um Hospital
Filantrópico, nem uma Santa Casa de Misericórdia, conforme demonstra o Estatuto Social da agravante constante na mencionada ação (ID
86489579 - Pág. 1/11), motivo pelo qual, inexiste qualquer óbice na penhora realizada no imóvel da recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em um caso análogo ao do presente processo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão determinando a penhora de 10% sobre o faturamento da ré. Insurgência da executada. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação por parte da recorrente – ônus que lhe cabia – de que a penhora recaiu sobre recursos públicos aplicados compulsoriamente na saúde (artigo 833, IX, do CPC).
Inaplicabilidade da Lei 14.334/22, pois a recorrente não é hospital filantrópico, tampouco Santa Casa de Misericórdia. Decisão preservada. Diferentemente do que alega a recorrente, não verificado, em primeiro grau, o oferecimento à penhora de eventuais créditos a serem por ela recebidos nos autos dos processos nºs 0006834-14.2015.8.26.0157 e 0073877-37.2018.8.26.0100, não podendo ser apreciada a questão nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância, por se tratar de inovação recursal. Não conhecimento do recurso nesse ponto que se impõe.
Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. (TJ-SP - AI: 22267340420228260000 SP 2226734-04.2022.8.26.0000, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 24/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)”

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/01/2024